Tribunal: TJDFT
Processo: 0736228-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736228-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIAS PACHECO S/A, DROGARIA SAO PAULO S.A. AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DROGARIAS PACHECO S/A e DROGARIA SÃO PAULO S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004753-07.1995.8.07.0001, rejeitou o pedido de paralisação dos atos demolitórios. Decisão de ID 63456141 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo. O agravante peticiona no ID 63761779 informando a desistência do recurso. O Ministério Público oficia pela homologação da desistência em ID 65439117. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. À Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 22 de outubro de 2024 14:58:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador